Tribunal: TJDFT
Processo: 0007906-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0007906-57.2009.8.07.0001 APELANTE: SILVER STAR PARTICIPAÇÕES SA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 41815615, no prazo legal. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora